Tribunal: TJMT
Processo: 1025756-45.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025756-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WAGNER ANTONIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 040.677.121-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - DESNECESSIDADE - DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O INGRESSO DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não cabe ao caso em apreço a emenda à inicial, visto que não há indícios de que a exordial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, tendo por satisfatórios os documentos juntados.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança” n.º
1010640-78.2022.8.11.0006
, movida em desfavor de
WAGNER ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
, considerou que os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar a disponibilização e utilização do crédito pelo réu, oportunizando à instituição bancária prazo para que seja a inicial emendada.

Em síntese, a parte autora e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo ser “
desnecessária a juntada de outros documentos, já que todos os documentos que comprovam a contratação do empréstimo pelo agravado junto ao Bradesco já foram juntados
”.

Menciona a instituição bancária que “
o crédito fora contratado via mobile bank, e por esta razão, o Bradesco instruiu a inicial com cópia do termo de contratação de empréstimos online [...] e extratos bancários comprovando a disponibilização do crédito
”.

À vista disso, requer a instituição bancária agravante seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento final de seu mérito, “
dando por satisfatórios os documentos juntados na inicial, e determinando o prosseguimento do feito no formato proposto
”.

A parte apelada, por não ter sido citada nos autos principais, deixou de ser intimada para apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança” n.º 1010640-78.2022.8.11.0006, movida em desfavor de Wagner Antonio de Souza Junior, considerou que os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar a disponibilização e utilização do crédito pelo réu, oportunizando à instituição bancária prazo para que seja a inicial emendada.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, determinou fosse a inicial emendada, eis que o Juízo a quo considerou que os documentos acostados nos autos são insuficientes para comprovar a disponibilização e utilização do crédito pelo réu (id. 104489211 dos autos principais).

Irresignada, interpôs a instituição bancária o presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo, em resumo, ser “
desnecessária a juntada de outros documentos, já que todos os documentos que comprovam a contratação do empréstimo pelo agravado junto ao Bradesco já foram juntados
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Isso porque, os documentos juntados pela instituição bancária guardam relação com a parte ré, demonstrando,
prima facie
, a suposta existência de negócio jurídico entabulado entre os litigantes.

Ademais, não cabe ao caso em apreço a emenda à inicial, visto que não há indícios de que a exordial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, tendo por satisfatórios os documentos juntados.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023